Tribunal: TJSP
Processo: 1028856-42.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Societário. Ação de exigir contas. Propositura pela ex-companheira do sócio majoritário, em face de alegado administrador de fato que teria assumido a gestão por ajuste verbal em função de doença do sócio. Cessão das quotas, por esse sócio, seis meses antes de seu falecimento. Desligamento do quadro societário que não permitia mais nem mesmo a ele exigir contas quanto a negócios de interesse da

Ementa:
Societário. Ação de exigir contas. Propositura pela ex-companheira do sócio majoritário, em face de alegado administrador de fato que teria assumido a gestão por ajuste verbal em função de doença do sócio. Cessão das quotas, por esse sócio, seis meses antes de seu falecimento. Desligamento do quadro societário que não permitia mais nem mesmo a ele exigir contas quanto a negócios de interesse da pessoa jurídica. Idêntica solução aplicável à autora, que se pretende sócia indireta em virtude da união estável mantida com o falecido. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000680110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028856-42.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FERNANDA APARECIDA SCARLASSARE, é apelado FLAVIO ADALBERTO
AVELANEDA MARTHA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente a dra Maria Auxiliadora de Lavecchia Paiva Ascione OAB-SP
73416.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1028856-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.373
2
Apelante: Fernanda Aparecida Scarlassare
Apelado: Flávio Adalberto Avelaneda Martha
Apelação no 1028856-42.2015.8.26.0224 9a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 15.373
Societário. Ação de exigir contas. Propositura pela ex-
companheira do sócio majoritário, em face de alegado
administrador de fato que teria assumido a gestão por
ajuste verbal em função de doença do sócio. Cessão das
quotas, por esse sócio, seis meses antes de seu falecimento.
Desligamento do quadro societário que não permitia mais
nem mesmo a ele exigir contas quanto a negócios de
interesse da pessoa jurídica. Idêntica solução aplicável à
autora, que se pretende sócia indireta em virtude da união
estável mantida com o falecido. Sentença de improcedência
confirmada. Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 298/301 julgou improcedente demanda de
exigir contas ajuizada por ex-companheira de sócio falecido em face do irmão desse,
tendo em vista o alegado exercício da administração pelo réu Flávio, como mandatário
do titular Alberto Gabriel Avelaneda Martha, da sociedade Rede Martha de
Combustíveis Ltda., no período de 2010 a 2013; entendeu o MM. Juiz, para tanto, não
ter a autora em momento algum sido sócia da pessoa jurídica, por outro lado figurando
o falecido Alberto, desde seu ingresso na sociedade, como sócio e administrador, de
modo que inexistiria dever de prestar contas por parte do réu em face da autora.
Apela essa última (fls. 310/320), insistindo que o titular da
empresa, Alberto, teria se afastado da direção dos negócios a partir de novembro de
2010, por motivo de doença, conferindo ao réu mandato verbal para o exercício da
administração, com auxílio da funcionária Marli Vieira dos Santos; acresce que, por
orientação do réu, a mencionada Marli teria passado, paulatinamente, a depositar os
recursos do posto na conta de outro posto de propriedade do réu, e finalmente em conta-
corrente pessoal desse último. Reitera que o réu teria, dessa forma, passado a se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1028856-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.373
3
apropriar do caixa da pessoa jurídica, culminando por “vender a empresa” (sic) para a
pessoa de Rogério Comi, sem dar quaisquer satisfações à autora, sócia (sic) do falecido
Alberto em virtude da união estável com ele mantida. Aduz cerceado seu direito à
ampla defesa ante a falta de oitiva das testemunhas arroladas, bem como pela falta de
diligências complementares para a obtenção dos documentos cuja ausência acabou por
inviabilizar a perícia designada. Sugere também vício de fundamentação na r. sentença,
pelo não enfrentamento de todos os argumentos necessários ao julgamento da causa.
Em conclusão, reitera sua legitimidade para o pedido de contas, em virtude do vínculo
mantido para com o falecido sócio, batendo-se pela anulação da r. sentença quanto a
esse aspecto e pelo prosseguimento da perícia, com a imposição ao réu da obrigação de
apresentação de todos os documentos necessários.
O apelo, que é tempestivo, foi devidamente processado, com a
apresentação pelo apelado de contrarrazões no prazo legal (fls. 333/339), deixando a
autora de efetuar o recolhimento do preparo em virtude de pedido de gratuidade
formulado no âmbito do recurso.
É o relatório.
Defere-se, como providência preliminar, a gratuidade requerida
pela apelante, limitadamente ao presente recurso, que dessa forma vai conhecido
independentemente do preparo.
No mérito, de toda forma, o inconformismo não prospera,
ficando as questões relativas a possível cerceamento probatório, em termos práticos,
prejudicadas pela solução a seguir delineada, e que a rigor dispensava por completo
sequer a abertura da fase instrutória.
O fato é que a autora, ex-convivente do titular da empresa,
pretende-se amparada por direito de exigir contas em relação ao propalado
administrador de fato da sociedade, que nem sequer reconhece o exercício da gestão,
segundo a autora fruto de mandato verbal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1028856-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.373
4
Nota-se por outro lado, a partir da ficha de breve relato da
Jucesp de fls. 32/34, é que o sócio Alberto teria na verdade adquirido a totalidade das
quotas sociais por alteração arquivada em 27 de dezembro de 2010, permanecendo a
sociedade como unipessoal, durante determinado período, até agosto de 2011, quando
transmitido o equivalente a 1% do capital social à pessoa indicada pela autora como
funcionária, Marli Vieira dos Santos, mas que nesse momento adquiriu a condição de
sócia.
Tenha ou não o réu, de toda forma, atuado como administrador
efetivo, o mais relevante contudo é notar que, ao contrário do que diz a autora, não foi o
réu quem “vendeu a empresa” em maio de 2013, o que por evidente nem teria como
fazer, visto que nem sequer sócio era.
Ocorreu, isso sim, de o próprio Alberto ter firmado, em 5 de
junho desse ano, instrumento de cessão de quotas, pelo qual, juntamente com a sócia
Marli, transferiu a totalidade das quotas do capital social a Rogério Comi e Fabio Comi,
subscrevendo igualmente alteração do estatuto social que foi levada a registro perante o
órgão de comércio em 24 de fevereiro de 2014 (a cessão, não obstante estar truncado o
documento, veio demonstrada nos autos a fls. 91/98, estando devidamente subscrita por
Alberto e com firma reconhecida, sendo ademais aceita sem ressalvas pela Jucesp).
Não houve, portanto, transferência irregular ou fraudulenta. Foi
o próprio Alberto quem cedeu suas quotas, vindo a falecer pouco depois, em dezembro
de 2013; em tal cenário, contudo, nem mesmo o próprio Alberto teria, despojado da
posição de sócio, mais direito a pleitear contas no tocante à gestão da sociedade, contas
essas de interesse direto da pessoa jurídica e apenas secundariamente dele, Alberto, mas
mesmo assim vinculadamente à condição de sócio.
E, se nem o próprio titular das quotas poderia fazê-lo, menos
ainda o poderia a autora, que jamais integrou a sociedade, invocando suposta condição
de sócia indireta por força da relação estável mantida com o cedente.
A hipótese, por tudo, era mesmo de desacolhimento da mal
posta pretensão inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1028856-42.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.373
5
Confirma-se destarte a r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, de R$
2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator